Tribunal: STF
Processo: RE 903450
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS ESTADUAIS Nº 331/2002 E Nº 339/2002. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.